Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE VALOR VIL – IMPOSSBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante quanto a existência da omissão apontada e diz respeito ao exame do pedido formulado em contrarrazões ao Recurso Inominado, que se pede o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 9.174,50 (CPC, art. 85, § 8o-A). Diz ainda o embargante que o valor máximo de honorários advocatícios para o caso em exame seria de 20% do valor da condenação (R$ 3.000,00), o que resultaria em honorários irrisórios.
3. Importante é relatar que pretensão inicial de indenização por danos extrapatrimoniais era no importe de R$ 30.000,00 e que a parte autora não recorreu contra a sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.
4. A natureza da verba advocatícia da sucumbência varia entre o caráter da penalidade e indenização, distinta da remuneração ou retribuição usual pelo trabalho que advém da contratação pela livre escolha do profissional e o justo acertamento entre as partes contratantes.

5. Há, portanto, um paradoxo entre a conduta da parte autora apresentar conformismo com uma condenação do valor de R$ 3.000,00 e, ao mesmo tempo, pretender que seu advogado seja remunerado no valor de R$ 9.174,50 em caso de insucesso do Recurso Inominado interposto pela requerida, cuja pretensão era reforma de dita sentença.
6. A par desse contexto fático, não se mostra irrisório, a necessitar a aplicação do critério de equidade, a condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação de R$ 3.000,00 (R$ 450,00), considerando que o autor fragmentou seus pedidos decorrentes do mesmo problema em dois processos, estes autos e o de n. 0716042-91.2022.8.07.0018. Há de se considerar também as regras de condenação aos ônus da sucumbência a que faz referência o art. 55 da Lei n. 9.099/95, que permite a aplicação do critério de arbitramento somente para afastar a condenação de pagamento em honorários advocatícios irrisórios.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
87. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.